Tribunal: TJMT
Processo: 1041523-97.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041523-97.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retido na fonte, Programa de Desligamento Voluntário (PDV)]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SEBASTIAO BENEVIDES DE SOUZA - CPF: 405.248.921-72 (APELANTE), DEBORA ADRIANA ALVES - CPF: 498.216.102-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO BENEVIDES DE SOUZA - CPF: 405.248.921-72 (APELADO), DEBORA ADRIANA ALVES - CPF: 498.216.102-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. CERTIDÕES DE CRÉDITO EMITIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição quinquenal da pretensão de repetição de indébito tributário relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre valores descritos em certidões de crédito emitidas pela Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso nos anos de 2000 e 2002, sendo a ação ajuizada apenas em 2022, após transcurso de 20 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Questão central a ser decidida: saber acerca da configuração ou não da prescrição quinquenal da pretensão de para restituição de imposto de renda decorrente de certidão de crédito emitidas pela Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso, com especial ênfase na definição do termo inicial do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.

A prescrição quinquenal está configurada, porquanto transcorreram mais de 20 anos entre a emissão das certidões de crédito nos anos de 2000 e 2002 e o ajuizamento da ação em 2022, prazo manifestamente superior ao quinquênio legal estabelecido pelo ordenamento jurídico.

3.

O termo inicial do prazo prescricional é a data da retenção na fonte, que coincide com a emissão das certidões de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.

Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional quinquenal para repetição de indébito tributário relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte tem início na data da retenção na fonte, que coincide com a emissão das certidões de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT - N.U 1041440-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SEBASTIÃO BENEVIDES DE SOUZA em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Restituição de Imposto de Renda nº 1041523-97.2022.811.0041, julgou extinto o processo com resolução de mérito, ante ao reconhecimento da prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese que o prazo prescricional para restituição de indébito tributário tem início com o pagamento indevido, e não com a emissão das certidões de crédito.

Aduz que não houve pagamento efetivo do valor do IRRF discriminado nas certidões pelo Estado de Mato Grosso, razão pela qual não se iniciou o prazo de prescrição para pleitear a restituição, por inexistência de fato gerador da retenção tributária.

Sustenta também que a regra do Código Tributário Nacional se sobrepõe ao Decreto nº 20910/32, por tratar-se de norma específica para restituição de tributos indevidos.

Argumenta que o marco inicial seria a extinção do crédito tributário, que no caso concreto jamais ocorreu, pois não houve pagamento.

Alega que seu direito está devidamente comprovado pelos documentos acostados aos autos, cabendo ao Estado de Mato Grosso juntar aos autos a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e suas retificações detalhadamente apresentadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil e que o Estado não trouxe aos autos documentos que comprovem a natureza do pagamento efetuado.

Argumenta que o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais e que as verbas recebidas possuem natureza indenizatória, não configurando acréscimo patrimonial, razão pela qual não estariam sujeitas à incidência do IRRF.

Sustenta que, caso seja reconhecido o direito à restituição, esta deve ser realizada nos mesmos moldes da restituição administrativa, com aplicação da Taxa SELIC, conforme legislação de regência.

Contrarrazões apresentadas no Id. 330881362.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 339242873).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber acerca da configuração ou não da prescrição quinquenal da pretensão de para restituição de imposto de renda decorrente de certidão de crédito emitidas pela Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso, com especial ênfase na definição do termo inicial do prazo prescricional.

Na origem, o Apelante ajuizou Ação Ordinária de Repetição de Indébito pleiteando a declaração de inexistência de relação tributária que autorizasse a incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre verbas que entende possuírem natureza indenizatória, descritas em certidões de crédito emitidas pela Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso (SAD/MT), com a consequente restituição dos valores retidos indevidamente, acrescidos de juros legais e correção monetária.

Segundo a narrativa exordial, o autor teve emitidas em seu favor quatro certidões de crédito pela Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso, as quais reconheceriam o direito ao recebimento de valores de natureza indenizatória.

Não obstante tal natureza alegada, houve retenção de Imposto de Renda na Fonte sobre tais valores.

Relata, ainda, que passados mais de vinte anos desde a emissão das certidões, os valores não foram pagos, evidenciando, segundo sua ótica, a indevida apropriação dos montantes.

A prescrição, instituto jurídico de ordem pública e de aplicação cogente, constitui-se em mecanismo de estabilização das relações jurídicas, visando a assegurar a segurança jurídica e a paz social, impedindo que pretensões sejam exercidas indefinidamente no tempo.

Trata-se de instituto que encontra fundamento nos princípios constitucionais da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional.

A existência da prescrição reside na necessidade de se evitar a perpetuação indefinida de situações jurídicas incertas, que geram instabilidade nas relações sociais e econômicas.

O transcurso do tempo, aliado à inércia do titular do direito, faz presumir o desinteresse na tutela jurisdicional, justificando a extinção da pretensão.

No âmbito das relações jurídicas envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição assume contornos ainda mais relevantes, porquanto visa a proteger o erário público e a garantir a continuidade da prestação dos serviços públicos essenciais, impedindo que pretensões antigas e não exercidas tempestivamente venham a comprometer o planejamento orçamentário e financeiro do Estado.

O ordenamento jurídico pátrio estabelece regime jurídico específico para as pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública, notadamente no que concerne ao prazo prescricional aplicável.

O diploma normativo que regula a matéria é o disposto no art. 1º do Decreto nº 20910/32 e, de acordo com a jurisprudência pacífica, tal regramento que estabelece o prazo quinquenal para o exercício de todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza.

O STJ, em sede de recurso repetitivo, assim pacificou a matéria,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. PERCEPÇÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. LEGITIMIDADE. DEPENDENTES OU SUCESSORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. 1. O STJ já pacificou o entendimento de que os dependentes previdenciários (e na falta deles os sucessores do falecido) têm legitimidade processual para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens. 2. Assim, a autora sendo "beneficiária dos proventos de aposentadoria do falecido, indicada em certidão do órgão previdenciário" (fl. 138, e-STJ), tem legitimidade para postular a indenização referente às férias não gozadas pelo de cujus. 3.
Quanto à questão da prescrição, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.
4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes à licença-prêmio e a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria. 5. In casu, como o servidor faleceu antes de sua aposentadoria, a data do óbito é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, e não a data do ato administrativo. Desse modo, deve ser mantido o acórdão proferido na origem, tendo em vista estar em consonância com a orientação do STJ. 6. No que se refere à multa estabelecida no art. 1.026 do CPC/2015, o recurso prospera, consoante a orientação contida na Súmula 98/STJ ("Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório"). 7. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa estatuída pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC. (STJ - REsp n. 1.833.851/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 25/10/2019.) (NEGRITEI)

A partir do momento da retenção na fonte, inicia-se o prazo prescricional para que o contribuinte (no caso, o servidor público) possa pleitear a repetição do indébito, caso entenda que a retenção foi indevida ou em valor superior ao devido.

No caso concreto, as certidões de crédito foram emitidas nos anos de 2000 e 2002 (Id. 330879966), momento em que ocorreu a retenção na fonte do Imposto de Renda.

A presente ação ordinária, por sua vez, foi ajuizada apenas em 2022 (Id. 330879962), ou seja, 20 (vinte) anos após a emissão das certidões e da consequente retenção na fonte.

Verifica-se, portanto, que transcorreu prazo manifestamente superior ao quinquênio legal entre o termo inicial da prescrição (data da retenção na fonte, que coincide com a emissão das certidões de crédito) e o ajuizamento da ação, configurando-se, de forma inequívoca, a prescrição da pretensão deduzida pelo apelante.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/1932. TERMO INICIAL CONTADO DA RETENÇÃO NA FONTE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA POR MAIS DE VINTE ANOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão de restituição de valores descontados a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), incidentes sobre verbas reconhecidas como de natureza indenizatória, constantes de certidões de crédito expedidas entre os anos de 2000 e 2002. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de repetição de indébito referente a valores de IRRF supostamente indevidos, descontados em favor do Estado de Mato Grosso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A norma aplicável ao prazo prescricional nas ações contra a Fazenda Pública é o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, que estabelece lapso de cinco anos contados do ato ou fato que deu origem à pretensão deduzida. 4. O desconto do imposto sobre as verbas devidas ao autor, realizado entre os anos de 2000 e 2002, caracteriza o fato gerador da pretensão de restituição, sendo esse o termo inicial da contagem do prazo prescricional. 5. A alegação de ausência de pagamento do tributo não afasta a incidência da prescrição, pois, na sistemática do IRRF, a retenção equivale ao recolhimento, produzindo os mesmos efeitos jurídicos para fins de contagem do prazo. 6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o Decreto nº 20.910/1932 prevalece sobre normas gerais do Código Tributário Nacional em ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, em razão de sua natureza especial. 7. A propositura da ação apenas em outubro de 2022 evidencia a inércia da parte por mais de duas décadas, implicando a consumação da prescrição e impedindo o exame do mérito da demanda, inclusive quanto à eventual natureza indenizatória das verbas recebidas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para ação de repetição de indébito referente a desconto de Imposto de Renda Retido na Fonte contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932. 2. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data da retenção do imposto, independentemente da posterior destinação dos valores aos cofres da União. 3. A prescrição impede o exame do mérito da pretensão, mesmo quando a parte alegue a inexistência de fato gerador do tributo. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, II; CTN, art. 168 (invocado, mas não aplicado). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1399378/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05.04.2018, DJe 19.04.2018. (TJ/MT - N.U 1041440-81.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026)

Diante da inequívoca ocorrência da prescrição e incidência do Decreto nº 20910/32, prejudicado encontram-se os demais argumentos, tais como: natureza remuneratória da verba pretendida, fato gerador do imposto de renda, distinção entre juros moratórios, etc.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026